Tribunal: TJMT
Processo: 1009565-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento n.1009565-90.2020.8.11.0000
Agravantes: Loran Marlon Beraldo de Pieri
Eliete Beraldo de Pieri
Oportuna Serviços e Terceirizações Ltda
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Oportuna Serviços e Terceirizações Ltda, Loran Marlon Beraldo de Pieri e Eliete Beraldo de Pieri, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa no 1005443-25.2017.8.11.0037 manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deferiu a tutela provisória de indisponibilidade de bens dos Agravantes limitado ao valor da estimativa do dano consignada na inicial, em R$ 12.886.128,40 (doze milhões oitocentos e oitenta e seis mil cento e vinte e oito reais e quarenta centavos).
Aduz, em síntese, que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em face dos Agravantes, com base no Inquérito Civil n. 002042-013/2016, sustentando que, haveria indícios de fraude na adesão pelo Município de Primavera do Leste ao Processo Licitatório n. 025/2013, referente à Ata de Registros de Preços n. 053/2013 do Município de Poxoréu/MT, para prestação de serviços de limpeza de vias públicas, compreendendo varrição, coleta e transporte de resíduos sólidos e úmidos, limpeza de ruas, praças e prédios públicos, serviços de jardinagem entre outros, em que se sagrou vencedora a empresa Oportuna Serviços e Terceirizações Ltda.
Sustenta que, o Magistrado Singular, ao receber a inicial, indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens, ressaltando que, não foi demonstrada a existência de elementos indiciários seguros, aptos a subsidiar a decretação de medida tão gravosa aos requeridos, tampouco de que estejam cometendo ou na iminência de cometer atos tendentes à dilapidação de seu patrimônio; todavia, após manifestação escrita dos Agravantes, o Magistrado chamou o feito à ordem e deferiu a liminar para determinar a indisponibilidade de bens, tal como já havia sido feito exatamente nesse sentido na ação cautelar n. 0007480-76.2016.8.11.0037, código 174130.
Destaca que, a tutela de urgência deferida nos autos de origem (indisponibilidade de bens) era totalmente desnecessária, pois a providência de urgência almejada já havia sido deferida na ação cautelar preparatória, a qual inclusive foi sentenciada e confirmou a indisponibilidade de bens dos Agravantes, contra a qual foi interposto recurso de apelação, que está pendente de análise por esta Relatora.
Pontua que, por essa razão, opuseram embargos de declaração, defendendo a ocorrência de litispendência entre a ação cautelar preparatória n. 0007480-76.2016.8.11.0037 – CÓD. 174130 e o pedido liminar formulado na presente ação principal, destacando a irrelevância no fato de o primeiro pedido ser formulado via tutela cautelar em ação preparatória e o segundo, por meio de tutela antecipada no bojo da presente ação principal, porquanto ambas se tratam de tutelas de urgência que permitem a identificação da repetição do mesmo pedido (indisponibilidade de bens) e com base nos mesmos fatos apurados no Inquérito Civil n. 002042-013/2016; todavia o Magistrado teria mantido a indisponibilidade de bens.
Assevera a necessidade de reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a litispendência do pedido de tutela antecipada com a ação cautelar n. 0007480-76.2016.8.11.0037 – código n. 174130, determinando-se, por conseguinte, a revogação da ordem judicial de indisponibilidade de bens deferida nos autos de origem, permanecendo apenas a ordem judicial de indisponibilidade de bens proferida na sobredita ação cautelar, que inclusive já foi sentenciada e é objeto do Recurso de Apelação n. 0007480-76.2016.8.11.0037.
Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, em especial o periculum in mora, requer a revogação da ordem liminar de indisponibilidade de bens determinada na decisão agravada, diante da existência de idêntico provimento deferido no bojo da ação cautelar n. ação cautelar n. 0007480-76.2016.8.11.0037 – CÓD. 174130, a qual inclusive já foi sentenciada e é objeto do Recurso de Apelação n. 0007480- 76.2016.8.11.0037 distribuído a esta Relatora.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
A guia e comprovante de pagamento do preparo recursal foram colacionados no ID n. 41059967.
A certidão de ID n. 41072982 atesta que o presente feito foi distribuído por prevenção a esta Desembargadora, em razão da distribuição do Recurso de Apelação n. 0007480- 76.2016.8.11.0037.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido em parte por esta Relatora no ID n. 43623481, para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso.
A certidão de ID n. 78874483 atesta o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões.
A Procuradoria-Geral de Justiça no ID n. 79243462, manifestou pelo desprovimento do recurso.
Instados a se manifestarem a respeito de eventual impacto das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 ao presente recurso pendente de julgamento (ID n. 110930990), a Procuradoria Geral de Justiça defendeu a irretroatividade da referida lei nos pontos em que os dispositivos da Lei n. 8.429/92 foram alterados (ID n. 114833981).
Por sua vez, os Agravantes pugnaram pela aplicação retroativa das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, em especial para que seja revogada a ordem de indisponibilidade de bens (ID n. 115449997).
Após verificar a existência de questão a ser apreciada de ofício por esta Relatora, em despacho proferido no ID n. 124147559, foi determinada a intimação do Agravado, para manifestar-se a respeito de eventual nulidade da decisão agravada, por violação ao art. 89, § 1o, III, do CPC e ao art. 93, IX da CF.
A certidão de ID n. 126533675 atesta o decurso do prazo sem a apresentação de qualquer manifestação do Agravado acerca do despacho de ID n. 124147559.
É a síntese do necessário.
Decido.
Como se sabe, a redação dada ao artigo 932, V, b, do Código de Processo Civil, cujo objetivo maior é a celeridade da prestação jurisdicional, permite que o Relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dê provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivo, como é o caso dos autos, uma vez que vislumbrada a ofensa ao TEMA 339 do STF (obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), in verbis:
TEMA 339 do STF – O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
In casu, não se olvida que, a decisão agravada se baseou na antiga redação do art. 7o da Lei 8.429/92 (pois proferida em momento anterior às alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021) e no precedente do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Recurso Especial n.o 1.366.721/BA), no sentido de que para o decreto da indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa se dispensava a demonstração do periculum in mora concreto, desde que evidenciado o fumus boni juris, consubstanciado em fundados indícios da prática de atos de improbidade.
Por outro lado, é certo que para o decreto de indisponibilidade de bens, embora o Juiz não precisasse justificar a presença do requisito do periculum in mora, bem como não seja necessário adentrar com profundidade aos elementos de configuração do ato ímprobo atribuído ao agente, tampouco expressar certeza da sua prática, não se pode desconsiderar que o decreto de constrição cautelar de bens dos réus deve demonstrar, o mínimo de fundamentação, fazendo a subsunção dos fatos e prática dos atos à Lei de Improbidade, ou seja, é preciso que a decisão seja voltada à análise do caso proposto, o que não se evidencia no presente caso.
Para conferir, transcrevo a decisão (ID n. 41048973), in verbis:
(...)
Vistos. Da análise detida dos autos, verifico que consta uma cautelar em trâmite nesta Comarca com o código no 174130, cuja decisão inicial da magistrada á época foi no sentido de deferimento da indisponibilidade dos bens pertencentes aos investigados OPORTUNA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, LORAN MARLON BERALDO DE PIERI e ELIETE BERALDO DE PIERI. Todavia, quando do ajuizamento da presente AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, esta magistrada não se atentou a liminar já deferida no processo cautelar, pois os dois processos tramitam em sistemas diferentes, um físico e o outro virtual, e indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens, ocasionando, assim, decisões conflitantes sobre o mesmo objeto. Dessa forma, chamo o feito à ordem e REVOGO, em parte, a decisão constante no ID 11352943 para DETERMINAR a indisponibilidade dos bens pertencentes aos investigados OPORTUNA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ 05.042.708/0001-29), e das pessoas físicas LORAN MARLON BERALDO DE PIERI (CPF 035.875.231-00) e ELIETE BERALDO DE PIERI (CPF 791.606.201-10), limitado ao valor da estimativa do dano consignada na inicial (R$ 12.886.128,40 - doze milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, cento e vinte e oito reais e quarenta centavos), mediante: a) expedição de ofícios aos Cartórios de Registro Imobiliário das Comarcas de Primavera do Leste/MT, Cuiabá/MT e Poxoréu/MT, para averbação da indisponibilidade patrimonial; b) expedição de oficio ao DETRAN-MT para inscrição da restrição judicial quanto a indisponibilidade dos veículos. Quanto aos demais investigados, mantenho a decisão de ID 11352943 pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se os requeridos sobre o inteiro teor desta decisão, cientificando-os que devem se abster de praticar quaisquer atos que impliquem em alienação de seu patrimônio até ulterior deliberação judicial.
Analisando a decisão agravada (ID n. 41048973), observa-se que, de fato, esta apresenta fundamentação genérica, porquanto a Magistrada sequer relatou os fatos ou descreveu os supostos atos de improbidade imputados aos Agravantes. Em nenhum trecho da decisão agravada fez menção ao caso específico, apenas fez referência à decisão liminar anteriormente deferida em autos diversos e à possível decisões conflitantes sobre o mesmo objeto, porquanto nos autos de origem (objeto do presente recurso) havia sido proferida decisão de indeferimento do pedido de indisponibilidade dos bens dos Agravantes.
Segundo a jurisprudência pátria a fundamentação específica acerca dos indícios de participação nos supostos atos ímprobos, de forma individualizada para cada réu é imprescindível para o decreto de indisponibilidade de bens dos requeridos em ação civil pública por ato de improbidade administrativa.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPRO­BIDADE ADMINISTRATIVA. 'OPERAÇÃO TARJA PRETA'. DECISÃO QUE DECRETA A INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS REQUE­RIDOS (ART. 7o, LEI N. 8.429/92). FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, NÃO HAVENDO INDIVIDUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO INERENTE A CADA RÉU. NULIDADE ABSOLUTA. DECISÃO CAS­SADA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDI­CADO. 1. Embora a medida cautelar de indisponibilidade de bens, de que trata o art. 7o da Lei de Improbidade Administrativa, dispense a demonstração do periculum in mora concreto, faz-se imperiosa a constatação do fumus boni iuris, consubstanciado em fundados indícios da prática de atos de improbidade. No caso, todavia, para embasar a concessão da medida extrema, valeu-se o decisum agravado de motivação assaz genérica, uma vez que não individualizou, ainda que minimamente (dentro da análise cabível para o momento), a situação do agravante (bem assim a dos demais requeridos), de modo a justificar a necessidade da medida decretada. 2. A decisão que declina motivação genérica incorre no vício da ausência de fundamentação (art. 489, §1o, III, CPC; art. 93, IX, CF), estando, por isso, sujeita à cassação (nulidade absoluta). Decisão cassada, de ofício. Agravo de instrumento prejudicado.
(TJ-GO - AI: 04868138720198090000, Relator: Des(a). ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 30/03/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/03/2020)
Desse modo, resta demonstrada a probabilidade do direito em favor dos Agravantes.
Somado a isso, é evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o não provimento do recurso implicará no prosseguimento da ação com base em decisão nula, por não apresentar fundamentação idônea.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, b, do CPC, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para anular a decisão agravada, ante a ausência de fundamentação idônea, a fim de que outra seja proferida pela Magistrada a quo.
Intimem-se.
Comunique-se a decisão de mérito do presente recurso ao Juízo de origem.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Cuiabá, 9 de maio de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora